Tribunal: TJMT
Processo: 0000770-31.2004.8.11.0079
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000770-31.2004.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[W M ALVES E CIA LTDA - CNPJ: 00.822.143/0001-89 (APELADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FOLTRAN (APELANTE), MARIA CRISTINA ALVES - CPF: 871.450.148-15 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA FOLTRAN LTDA - CNPJ: 03.143.625/0001-09 (APELANTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS BENS INDICADOS NA INICIAL, OU RESPECTIVA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (INDENIZAÇÃO) - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O
artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

2. Inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), declarada pela sentença impugnada, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela
Agro Pecuária Foltran Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 0000770-31.2004.8.11.0079, ajuizada por
W M Alves e Cia Ltda.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de determinar que a ré restitua à parte autora os bens indicados na inicial, consignando que não mais existindo tais bens ou não estando eles em estado hábil de funcionamento, deverá ser covertido em perdas e danos, cujo valor deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73 (ID 77720116 - Pág. 1/

77720117 - Pág. 1).

Da decisão, a ré opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para
“esclarecer que a determinação contida na r. sentença, de devolução dos equipamentos descritos na petição inicial, serão excetuados daqueles que foram retirados pela própria parte autora, conforme certidão de fl. 555, bem como aqueles dispensados pelos seus representantes e aqueles entregues ao arrematante em ação trabalhista movida contra a parte autora”
(ID 77720123 - Pág. 1/2).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a autora/apelada não formulou na inicial qualquer pedido de restituição de bens, que supostamente guarneciam a propriedade litigiosa à época da propositura da desta demanda.

Sustenta que, desde o início da ação, possibilitou a retirada dos bens móveis que guarneciam a serraria da apelada.

Alega que, com esvaziamento da serraria, alguns bens que a guarneciam foram retirados, em função de ordem judicial (arrematação de bens) expedida nos autos da reclamação trabalhista movida contra a apelada (processo nº. 243/00 – Vara de Trabalho de Barra do Garças), e entregues ao arrematante na data do cumprimento do comando judicial, isto é, em 29/11/2001.

Destaca que, além dos bens arrematados e dispensados pela apelada, em setembro de 2005, foram restituídos à apelada o “Grupo Gerador Scania 110 turbo com gerador de 180kva”, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Liton Moura Ferreira. Logo, com exceção dos bens arrematados, restituídos e dispensados, os demais se deterioram com o tempo, por culpa única e exclusiva da apelada.

Menciona que, equivocadamente constou da sentença que a autora ficou como depositária fiel dos bens apontados na petição inicial, quando não há nos autos registro dessa incumbência/ônus.

Alega que a verba de sucumbência fixada em sentença a favor da apelada, fora determinada de forma equivocada, visto que a autora foi sucumbente em todos os pleitos requeridos na petição inicial, de maneira que tal ônus deve ser invertido.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais (ID

77720125 - Pág. 1/77720126 - Pág. 5).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 77720131 - Pág. 1/

77720132 - Pág. 1, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse na qual a autora, além da reintegração requereu a condenação da ré nas perdas e danos no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ou, sucessivamente, caso rescindido o contrato entre as partes, ao pagamento de indenização no montante de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Destaca-se que o pedido em perdas e danos deu-se considerando o suposto prejuízo causado ante a paralisão da serraria. Já o da indenização considerando uma projeção de faturamento sobre a madeira que ainda seria retirada do imóvel onde funcionava a serraria.

Ou seja, não se observa na petição inicial qualquer pedido, ainda que de forma sucessiva/alternativa, referente à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização).

Logo, nesse ponto a sentença
é ultra petita
, uma vez que o juiz foi além do pedido da autora.

Neste contexto, convém trazer à baila o que dispõem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito
nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o artigo 141 do Código de Processo Civil impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, ao tempo em que o artigo 460, do mesmo diploma processual, veda a prolação de decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra petita
); tudo em observância ao Princípio da Congruência ou da Correlação, que impõe, ao magistrado, a estrita observância ao pedido formulado pela parte autora.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA- RECURSO PROVIDO. A sentença deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa
.
(Ap 160091/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECLARAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.
É ultra petita a sentença que, na ação de busca e apreensão, declara, sem pedido expresso, a rescisão do contrato
.
(Ap 35074/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. [...]. 2. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir. 3.
O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade
. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.
(EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DE CERTAME PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DE APROVADOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. LITISCONSÓRCIO DO PREFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO ACOLHIDA. [...]. 5.
Assiste razão à recorrente a respeito da alegação de julgamento extra petita
.
Não houve pedido de condenação ao ressarcimento do Erário
. A lesão é pressuposto da Ação Popular (art. 1º da Lei 4.717/1965) e a nulidade do negócio jurídico pode ser deduzida autonomamente desde que tal pressuposto seja demonstrado (ainda que in re ipsa).
O pedido de ressarcimento é cabível,
mas seu acolhimento depende de sua presença na exordial, o que não se verificou no caso concreto
. Nulidade de parcela da condenação reconhecida
. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para anular a condenação à devolução da quantia contratada aos cofres públicos e do valor pago pelas inscrições aos candidatos.
(REsp 1283121/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 08/03/2013).

Logo, inexistindo, na inicial, qualquer pedido relacionado à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), declarada pela sentença impugnada, necessário se faz apenas afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular apenas a parte da sentença que extrapolou os limites estabelecidos na lide, para, assim, extirpar da sentença a condenação da ré à restituição dos bens indicados na inicial, ou respectiva conversão em perdas e danos (indenização), o que, por consequência, conduz a improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021